Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA PELA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. NÃO VINCULANTE.

1. Ato ilícito, por definição, é o comportamento antijurídico ou conduta que implique em violação do dever originário de não lesar, decorrente da cláusula de neminem laedere, natural (ação) ou normativo (omissão), que se conecta pelo nexo causal ao resultado danoso.

2. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma digital de renegociação, com descontos e condições especiais, de dívidas registradas ou não no Cadastro de Inadimplentes do Serasa Experian.

3. A mera existência de registro de negociação na plataforma Serasa Limpa Nome não representa, por si só, inscrição indevida (negativação) do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de forma a não gerar direito à indenização por danos morais, ainda que a dívida estivesse prescrita ou inexistente.

4. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não comportando alteração.

5. Quanto à interpretação e à aplicação literais do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, a organicidade processual e a finalidade almejada pelo legislador quanto à definição dos honorários sucumbenciais se representam controversa, uma vez que os valores fixados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil são, em determinados casos, maiores que a própria satisfação da demanda.

6.Nesse sentido, o comando legal deve se caracterizar como um vetor interpretativo para que, no caso concreto, o Juízo o observe em conjunto com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

7. Negou-se provimento ao apelo.